Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AVALIAÇÃO DO BEM. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. INOCORRÊCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel constrito, além de indeferir a substituição da garantia e a divisão do bem penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar: a) se a decisão é nula, em virtude de ausência de fundamentação; b) se há excesso de penhora; c) se é cabível a substituição da penhora; d) se é possível a divisão do imóvel rural penhorado e gravado de hipoteca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3.2. O art. 847, caput, do CPC, define que “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”
3.3. o valor da dívida exequenda representa cerca de 20% (vinte por cento) do valor do imóvel penhorado. Portanto, não configura excesso de penhora.
3.4. Não há previsão legal para a divisão de imóvel rural objeto de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se confunde a decisão concisa, na qual conste as razões de decidir, ainda que de forma sumária, com a decisão não fundamentada. 2. Ultrapassado o prazo do art. 847, caput, do CPC, tem-se por precluso o direito de requerer a substituição da penhora. 3. Não é possível a divisão de imóvel rural para fins de penhora, haja vista a ausência de previsão legal.”